Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735417-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MAINENTI FONTES, CAROLINA HELENA COELHO ANTUNES, G. R. M. F., F. A. F., H. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MAINENTI FONTES APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por G. M. F., C. H. C. A., G. R. M. F., F. A. F., H. A. F., parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do procedimento comum, ajuizado em face de 1. V. E T. L. E. R.J., negou prosseguimento do feito, com a instauração da fase executiva, em desfavor da requerida, tendo em vista a suspensão de todas as ações e execuções, conforme decisão proferida pelo juízo recuperacional. Em suas razões de apelação (ID 59899704), o apelante alega que a apelada ingressou com o pedido de recuperação judicial em 29/08/2023, nos autos do processo no 5194147-26.2023.8.13.0024, da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, sendo este o marco temporal para aferição da natureza concursal ou extraconcursal dos créditos devidos pela empresa. Aduz que apenas aquelas dívidas que possuam fato gerador até o dia 29/08/2023 devem ser tratadas com concursais. Todas as que têm como fato gerador evento posterior a 29/08/2023 serão consideradas extraconcursais e não terão suas exigibilidades suspensas. Defende que a exigibilidade das astreintes não recebe qualquer influência da relação jurídica de direito material. O fato gerador da multa é a desobediência de uma ordem processual, não se comunicando com o descumprimento da obrigação de direito material. Ou seja, no momento da confirmação de que a multa não atingiu sua finalidade, sua conversão é automática para uma desvantagem patrimonial que o demandado deverá arcar por conta de sua desobediência. Sustenta que no tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que seu fato gerador é a sucumbência da parte no processo, o que só ocorreu com a sua declaração em sentença. A sentença que condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais foi publicada em 04/10/2023, transitando em julgado no dia 27/10/2023. Requer, assim, o apelante, que a) seja reconhecida a extraconcursalidade dos créditos referentes à multa pela desobediência à ordem judicial (astreintes); b) seja reconhecida a extraconcursalidade dos créditos referentes aos honorários sucumbenciais devidos ao patrono signatário; c) determine o prosseguimento do feito, a fim de que instaure-se a fase de cumprimento de sentença em relação aos créditos acima enumerados. Preparo recolhido (ID’s 59899705 e 59899706). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59899713). Parecer do Ministério Público pelo não conhecido e subsidiariamente, não provimento (ID 61059745). É o breve relatório. DECIDO. Para conhecimento dos recursos é necessário o preenchimento de requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) e requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo). No caso dos autos, não se observa o cabimento do presente recurso. Ao contrário do que alega o recorrente, observo que a decisão recorrida possui natureza de decisão interlocutória, pois não há conteúdo terminativo. Não se extinguiu o cumprimento de sentença, apenas foi determinado o seu arquivamento, podendo ser desarquivado os autos, após o período de suspensão do processo em razão da recuperação judicial, por meio de petição do recorrente. O ato judicial recorrido consubstancia decisão interlocutória, por ser pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, impugnável por agravo de instrumento, em consonância com a inteligência dos art. 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. Nesse sentido, esta Corte entende que “contra decisão de arquivamento do feito que não analisa o mérito da demanda, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, sem natureza terminativa.” (Acórdão 1739613, 07228711120238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se portanto de erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (CPC, art. 354, parágrafo único), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de modo a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital